Tribunal: TJMT
Processo: 1059588-66.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1059588-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLOVES NOVAES DOS SANTOS - CPF: 314.583.861-04 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1059588-66.2022.8.11.0001

Origem:
1
o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
/
MT

Recorrente:
CLOVES NOVAES DOS SANTOS

Recorrida:
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO - PADRONIZADOS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
15-18
/0
5
/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. CESSÃO
DE CRÉDITO EM FAVOR DA EMPRESA DEMANDADA.
DÉBITO
DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM
LOJAS RIACHUELO S.A
.
REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ N
ÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Trata-se de ação em que o
Recorrente
CLOVES NOVAES DOS
SANTOS
postula
reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente
nos órgãos de proteção ao crédito.

2
. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato
originário da d
ívida objurgada, firmado entre o

consumidor
e a
LOJAS
RIACHUELO
S.A
, devidamente assinado pelo consumidor
,
em obediência ao disposto no art
. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, bem como
a

Certidão de

cessão de crédito
.

3
. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato colacionado a contest
ação é idêntica àquela aposta no
documento de Identidade colacionada à exordial.

4
. Reconhecimento do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular d
e direito ao inscrever o nome do
consumidor nas entidades de proteção ao crédito.

5
. Sentença parcialmente reformada.

6
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se
de ação em que o
Recorrente
CLOVES NOVAES DOS
SANTOS
postula
reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de im
procedência,
com a condenação do consumidor
nas penas de litigância de má-fé.

Inconformad
o, o
Recorrente

CLOVES NOVAES DOS
SANTOS
nas
razões recursais pugna pela reforma da sentença de origem, e, via de consequência, o afastamento da condenação nas penas de litigância de má-fé.

Em contrarrazões (ID

162100227
), o Recorrido
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO - PADRONIZADOS
refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023